Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Luíza Sousa da Silva em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado –Banco do Brasil S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar quaisquer descontos automáticos em sua conta corrente. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciada a prática de qualquer ato ilícito por parte do agravado, tendo em vista que eventuais descontos na conta corrente da titularidade da agravante “podem estar sendo realizados em razão de contrato pactuado entre a agravante e terceiro que não integra a relação jurídica processual, motivo pelo qual eventual responsabilidade do réu somente poderá ser constatada após o exercício do contraditório e da instrução probatória[1]”. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como argumentos destinados a aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que é correntista do agravado desde fevereiro de 2016. Sustentara que, na data de 19.07.2021, comparecera à agência bancária com a finalidade de “desautorizar a realização de quaisquer débitos automáticos solicitados por terceiros, uma vez que não tem renda sequer capaz de possibilitar a subsistência dela.[2]” Noticiara que, após aguardar por mais de 2 (duas) horas por atendimento, fora informada de que não poderia cancelar os débitos automáticos realizados em sua conta corrente. Defendera que o correntista ostenta o direito subjetivo de revogar a autorização de débitos automáticos em conta. Destacara que, caso o agravado continue a permitir que terceiros promovam lançamentos em sua conta corrente, “ficará com todos os eventuais rendimentos comprometidos com um gigantesco e intransponível saldo negativo[3]”. Apontara que o agravado é mero executor dos interesses do correntista com quem possui relação contratual e tem o dever de gerir sua conta corrente e autorizar apenas os descontos automáticos que previamente autorizar. Pontuara que o agravado não tem atribuição para perquirir a origem ou exigibilidade de eventuais débitos da correntista com terceiros. Pontificara que eventuais credores da agravante devem perseguir a satisfação de seus créditos pelos meios judiciais cabíveis, não sobejando possível ao agravado atuar no interesse de terceiros. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Luíza Sousa da Silva em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado –Banco do Brasil S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar quaisquer descontos automáticos em sua conta corrente. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciada a prática de qualquer ato ilícito por parte do agravado, tendo em vista que eventuais descontos na conta corrente da titularidade da agravante “podem estar sendo realizados em razão de contrato pactuado entre a agravante e terceiro que não integra a relação jurídica processual, motivo pelo qual eventual responsabilidade do réu somente poderá ser constatada após o exercício do contraditório e da instrução probatória[4]”. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se impor ao agravado a obrigação de abster-se de realizar descontos automáticos na conta corrente da agravante. Consignadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal afere-se que a agravante é correntista do agravado e, em consonância com o print[5] do extrato de dívidas que exibira, possui débito com o Fies – Fundo de Financiamento Estudantil no importe de R$70.296,24 (setenta mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), com o cartão de crédito private label híbrido visa internacional no valor de R$792,32 (setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), e com cheque especial classic na quantia de R$ 364,23 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Infere-se, outrossim, que, ao menos as parcelas relativas ao Fies – Fundo de Financiamento Estudantil estão sendo debitadas automaticamente na conta corrente da agravante, no importe mensal de R$700,15 (setecentos reais e quinze centavos)[6]. A seu turno, almeja a agravante que seja debitada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar quaisquer descontos automáticos em sua conta corrente, notadamente o relativo ao Fies – Fundo de Financiamento Estudantil, conforme se infere do áudio coligido aos autos da ação principal[7]. Alinhadas essas considerações, deve ser registrado que, o Financiamento Estudantil – Fies é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos na forma da Lei 10.260/2001. Tal programa governamental visa proporcionar a alunos carentes o cumprimento, pela União Federal, do disposto no art. 205, da Constituição Federal, segundo o qual a educação é direito de todos e dever do Estado. Com efeito, por meio do Fies, as mensalidades do curso superior são custeadas pelo Governo Federal e, ao final da graduação, o beneficiado pelo financiamento deverá devolver o valor financiado pelo governo em parcelas mensais, que serão descontadas diretamente em sua conta bancária. Essa é a ilação que se extraí da Portaria no 209 de 07 de março de 2018 do Ministério da Educação[8], que dispõe sobre as regras e os procedimentos referentes à concessão de financiamento estudantil, na modalidade do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 58. O financiamento aprovado e contratado na modalidade Fies ou do P-Fies abrangerá as parcelas mensais da(s) semestralidade(s) a serem financiadas solicitada(s) por ocasião da conclusão da inscrição do estudante ou da sua pré-seleção, independentemente da periodicidade do curso, observados o seu prazo regular de duração e os percentuais previstos no art. 48 desta Portaria, os valores dos encargos educacionais de todos os semestres a cursar e o índice de reajuste definido pela mantenedora no Termo de Participação do processo seletivo correspondente. § 1o O valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela mantenedora da IES, para todo o período do curso, nos termos dos §§ 1o-A e 15 do art. 4o e § 1o do art. 15-E da Lei no 10.260, de 2001. § 2o Ao firmar o contrato de financiamento, o estudante financiado ou o seu representante legal autorizará: I - a amortização, em caráter irrevogável e irretratável, nas formas previstas no art. 101 e seguintes desta Portaria; e II - o débito em conta corrente do saldo devedor vencido e não pago. (...) Art. 101. O saldo devedor remanescente, após a conclusão do curso, será quitado em prestações mensais equivalentes ao maior valor entre o pagamento mínimo e o resultante da aplicação do percentual mensal vinculado à renda ou aos proventos mensais brutos do estudante financiado pelo Fies, e a obrigação do recolhimento das prestações mensais, nos termos estabelecidos pelo CG-Fies. § 1o Ao longo do período de utilização do financiamento e do período de amortização, o estudante financiado pelo Fies fica obrigado a pagar diretamente ao agente financeiro parcelas mensais referentes aos gastos operacionais com o programa. § 2o É facultado ao estudante financiado pelo Fies, voluntariamente e a qualquer tempo, realizar amortizações extraordinárias ou a liquidação do saldo devedor, inclusive no período de utilização do financiamento, dispensada a cobrança de juros sobre as parcelas vincendas. § 3o O agente financeiro poderá pactuar condições especiais de amortização ou alongamento excepcional de prazos para os estudantes com pagamento menor que o valor esperado para o Fies, por meio de estímulos à liquidação, ao reparcelamento e ao reescalonamento das dívidas do programa, admitida a concessão de descontos incidentes sobre os encargos contratuais e o saldo devedor da dívida, conforme regulamentação do FG-Fies. Art. 102. A amortização do saldo devedor do Fies, nos termos do art. 101 desta Portaria, deverá observar as regras previstas no inciso VIII do art. 5o-C da Lei no 10.260, de 2001. § 1o Nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 5o-C da Lei no 10.260, de 2001, caso o estudante financiado pelo Fies seja empregado ou servidor, a amortização de financiamento do programa ocorrerá por meio de retenção de percentual de sua remuneração bruta pelo empregador ou contratante, devidamente consignado em folha de pagamento, destinado à amortização, e pelo repasse, observado o limite de 5% (cinco por cento), quando se tratar de verbas rescisórias. § 2o Nos termos da alínea "b" do inciso VIII do art. 5o-C da Lei no 10.260, de 2001, caso o estudante financiado pelo Fies seja sócio de pessoa jurídica, deverá se responsabilizar pelo recolhimento do percentual incidente sobre o total das verbas de natureza remuneratória recebidas da sociedade, especialmente lucros, dividendos e pro labore. § 3o Nos termos da alínea "c" do inciso VIII do art. 5o-C da Lei no 10.260, de 2001, caso o estudante financiado pelo Fies seja trabalhador autônomo, deverá se responsabilizar pelo recolhimento do percentual fixado em contrato, calculado sobre a renda mensal auferida com a sua atividade profissional. § 4o Nos termos da alínea ‘d’ do inciso VIII do art. 5o-C da Lei no 10.260, de 2001, caso o estudante financiado pelo Fies não possua renda ou proventos não previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, deverá se responsabilizar pelo recolhimento do percentual fixado em contrato, incidente sobre tais rendas ou proventos recebidos a qualquer título em cada mês. § 5o Durante a vigência dos contratos do Fies, o estudante ou o seu represente legal poderá solicitar a sua alteração para contemplar as formas de amortização previstas neste artigo, observadas as condições previstas no § 2o do art. 58.” Note-se que, em consonância com as regras do programa Fies, ao qual aderira a agravante, a amortização do financiamento será realizada mediante descontos automáticos em sua conta corrente. Com efeito, aludida previsão consubstancia simples forma de adimplemento do contratado e não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada. Gizada essa premissa, fica patente que o contrato de financiamento com previsão de desconto em conta corrente traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais. Nessa modalidade, os descontos podem alcançar os valores recolhidos em conta bancária do correntista, sem limitação. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça retratado na ementa abaixo transcrita: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível se debitar ao agravado a obrigação de suspender os descontos em conta corrente do financiamento estudantil fomentado à agravante. É que atua o agravado como mero agente financeiro do programa Fies, prestando atendimento aos estudantes, em conformidade com as condições e regras definidas pelo Ministério da Educação, efetivo agente operador do Fies. Com efeito, a pretensão formulada pela agravante ensejaria, de forma indevida, alteração nas regras do programa Fies, o que não afigura-se legítimo. Quanto ao tópico, merece ser salientado que, em consonância com a Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em contas correntes, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta resolução dispõe sobre procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos, sem prejuízo das disposições constantes da regulamentação aplicável à matéria. (...) Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. (...) Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta referentes a transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, deve-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes podendo ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. O entendimento acima externado é corroborado pela jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada em ditar a última palavra na exegese do direito infraconstitucional, consoante atesta o precedente adiante ementado: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Acerca da normatização em testilha, deve ser ressalvado que, conquanto o artigo quarto da aludida Resolução apresente hipótese execpcionadora da obrigatoriedade, pela instituição bancária, de acatamento das solicitações de cancelamento da autorização outrora concedida pelo correntista quanto a débitos automáticos em conta de depósitos à vista, sobeja da exegese literal do dispositivo em destaque, como corolário lógico, que, na hipótese de mútuos contraídos com a própria instituição bancária, a aceitação do mutuante seria facultativa, e não impositiva, configurando mero elemento volitivo discricionário do banco. A despeito de aludida normatização, sucede que, na hipótese em que o financiamento fora fomentado no âmbito do programa federal de financiamento estudantil – Fies, não sobeja possível observar a orientação albergada na Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. É que o financiamento estudantil fomentado à agravante não pode ser compreendido como mero financiamento bancário. Conforme pontuado, o Fies é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. Destaca-se que, em consonância com a Lei no 10.260/2001 que trata sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, a gestão do Fies caberá, dentre outras, à instituição financeira federal, contratada na qualidade de agente operador do programa, confira: “Art. 3o A gestão do Fies caberá: I - ao Ministério da Educação, na qualidade de: a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies; b) supervisor do cumprimento das normas do programa; c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação; II - ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), que terá sua composição, sua estrutura e sua competência instituídas e regulamentadas por decreto, na qualidade de : a) formulador da política de oferta de financiamento; b) supervisor da execução das operações do Fies sob coordenação do Ministério da Educação.” Há que ser assinalado que o agravado, enquanto agente financiador e administrador do Fies, na forma do preceito legal acima reproduzido, participando do contrato de financiamento, ostenta autorização legal para promover a cobrança das parcelas vencidas, como se infere do artigo 6o da Lei no 10.260/2001. in verbis: “Art. 6o Na hipótese de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante financiado pelo Fies, o agente financeiro promoverá a cobrança administrativa das parcelas vencidas com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios, e adotará as medidas cabíveis com vistas à recuperação das parcelas em atraso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, incluídos os encargos contratuais incidentes.” Destarte, considerando a atribuição conferida ao agravado para promover os descontos em conta corrente dos valores vencidos do financiamento estudantil decorre de previsão legal, de modo que não está a instituição financeira obrigada a acolher a solicitação formulada pela agravante almejando o cancelamento da autorização de débitos automáticos em sua conta corrente relativo às parcelas do Fies, em observância à própria regra albergada na Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. É que, conforme pontuado a norma individualizada excepciona, na hipótese de mútuos contraídos com a própria instituição bancária, a aceitação do pedido de cancelamento dos descontos em conta corrente seria facultativa. A título meramente ilustrativo, colaciona-se precedente originário do Tribunal Federal Regional da 4a Região no sentido que a situação de pandemia não autoriza a suspensão do pagamento das parcelas do fies, como se infere do abaixo reproduzido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PANDEMIA. COVID-19. CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. I. A situação fática sub judice -direito à prorrogação da suspensão do pagamento das parcelas de amortização do contrato de financiamento estudantil, em virtude do estado de calamidade pública (pandemia da Covid-19) - é controvertido e reclama contraditório e cognição exauriente dos fatos, inviável em sede de agravo de instrumento. II. A decisão liminar, proferida em Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.625 e referendada pelo Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, em 08/03/2021, não teve o condão de prorrogar o estado de calamidade pública, para o fim pretendido pelo agravante, tampouco restabeleceu/prolongou, via judicial, o prazo de suspensão temporária das obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), durante o período de vigência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. (...). V. Não cabe ao Judiciário impor aos agravados a suspensão (unilateral) do pagamento das parcelas de amortização referentes ao contrato de financiamento estudantil, nos moldes da Lei n.o 14.024, de 9 de julho de 2020, porque, a despeito da persistência (e até recrudescimento) da situação fática que, originalmente, motivou a medida (pandemia), (a) não restou comprovada a liquidez e certeza do direito alegado, em face da cessação de vigência do Decreto Legislativo n.o 6/2020 (Lei n.o 14.024/2020); (b) os requisitos/condições para a concessão do benefício moratório devem ser estabelecidos pelas partes diretamente envolvidas, ante a repercussão de seus efeitos na execução da política pública e no alcance dos objetivos prefigurados, que pressupõem o retorno dos recursos emprestados, na forma e tempo estabelecidos; (c) as normas que regulam o programa de incentivo aos estudos são cogentes e vinculantes para todos os estudantes e instituições de ensino, não podendo ser afastadas casuisticamente; (d) o argumento de que a suspensão do pagamento das parcelas de amortização do financiamento estudantil não acarretará qualquer prejuízo à parte adversa é questionável, na medida que afetará o retorno dos recursos que seriam destinados à manutenção e à concessão de outros benefícios similares, o que deve ser, de algum modo, compensado; (e) a natureza satisfativa da liminar pleiteada recomenda cautela, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado até ulterior deliberação do juízo a quo, o qual se encontra mais próximo das partes e do contexto fático, e (f) o rito célere do mandado de segurança e a natureza exclusivamente patrimonial do prejuízo afasta o periculum in mora hábil a justificar a imediata intervenção judicial.” (TRF4, AG 5010637-38.2021.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 01/07/2021) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 98108282 - Pág.2 (fl. 66) – ação principal. [2] - 27530749 - Pág. 3 (fl. 6) – ação principal. [3] - ID Num. 27530749 - Pág. 4 (fl. 06). [4] - ID Num. 98108282 - Pág.2 (fl. 66) – ação principal. [5] - ID Num. 97969605 - Pág. 2 (fls. 29) – ação principal. [6] - ID Num. 97969604 - Pág. 1 (fl. 27) – ação principal. [7] - ID Num. 97969606 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal. [8] - Consulta ao sítio eletrônico https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5744626/do1-2018-03-08-portaria-n-209-de-7-de-marco-de-2018-5744622.